Tribunal: STF
Processo: Rcl 47799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Distrito Federal em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos Autos nº 0746683-73.2019.8.07.0016, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo à fornecimento de medicamento. Ademais, a decisão reclamada não acatou a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com a União, afastando o consequente deslocamento de competência à Justiça Federal.
    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Etanercepte, com registro na ANVISA, porém, não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, ou seja, não constante das políticas públicas de saúde do Distrito Federal. Sustenta que o paradigma invocado “não fixou apenas a solidariedade entre os entes da federação para a responder pela judicialização da saúde, mas também apontou a necessidade de direcionamento para a Justiça Federal dos casos em que os efeitos econômicos devam ser suportados pela União”.
    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte não determinou “solidariedade irrestrita dos entes da federação para fins de competência para julgamento dos casos que envolvam medicamento padronizados, determinando que a União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamentos não padronizados”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, pois detém a responsabilidade para padronizar o tratamento e incluí-lo nas políticas públicas pertinentes, conforme entendimento do STF, firmado no julgamento do ARE 1.301.670. 
    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0746683-73.2019.8.07.0016. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação “com a fixação da necessidade de a União estar no polo passivo da demanda e a incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, em atenção ao TEMA 793”, com remessa para a Justiça Federal.
    5.  É o relatório. Decido.
    6. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    7. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “ entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    8. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Distrito Federal, requerendo o fornecimento do medicamento Etanercept, o qual possui registro ANVISA; é padronizado, mas não para o quadro do autor; e tem sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME – grupo 1A). Em um primeiro momento, o pedido liminar foi indeferido. No entanto, após interposição de agravo de instrumento, a decisão foi reformada e a tutela de urgência concedida, incumbindo-se ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar o medicamento. Posteriormente, a sentença julgou procedente o pedido, para condenar o referido ente a fornecer ao autor o medicamento Etanercepte, conforme prescrição médica juntada aos referidos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
    9. Em sede de recurso inominado, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas entendeu tratar-se de hipótese de litisconsórcio facultativo e não necessário. Ademais, por se tratar de medicamento com registro na ANVISA, assentou que a parte final do Tema 793 não se aplicaria ao caso. O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1030, I, a, do CPC). A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793). Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “[...]
    Diante, verifica-se que, no caso concreto, como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário.
     Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no recurso àquela descrita no representativo da controvérsia. Nego, pois, provimento ao agravo interno. É o voto.” (Grifei)
    10. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifos acrescentados)
    11. Quando a pretensão veicula pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, o referido voto assinala ainda que “a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    12. Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, parece não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento. Ressalto que não há sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. Além disso, em se tratando de medicamento não padronizado para a doença da parte beneficiária, é imprescindível que a União participe da demanda, considerando que detém a competência para padronizar o medicamento/tratamento e incluí-lo nas políticas públicas pertinentes.
    13. Na mesma linha, confiram-se: a decisão liminar na Rcl 41.954, Rel. Min. Gilmar Mendes; e as decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    14. Assim, há plausibilidade nas alegações do reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. Ademais, não há perigo de dano reverso para a parte beneficiária da decisão reclamada, primeiro porque, deferida a liminar na origem, não houve qualquer notícia de que o tratamento solicitado foi interrompido; e segundo porque, mesmo na situação de declínio da competência, o juiz absolutamente incompetente pode, se necessário, exercer seu poder geral de cautela (CPC, art. 64, § 4º).
    15. Do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender o andamento do Processo nº 0746683-73.2019.8.07.0016, até a decisão final da presente reclamação. 
    16. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.
    17.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    18. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015). 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator